Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018182-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIS DE CAMPOS BARBOSA - CPF: 804.255.851-15 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE B - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO (PERFIL ANALISTA DE SISTEMA) – LEI ESTADUAL No. 7.461/01 – EDITAL 005/2009-SAD/MT – PREVISÃO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A Lei Estadual no. 7.461/01 que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, legislação aplicável á época, estabelece regras quanto à carreira e aos cargos (art. 7o).

Configurada a ausência dos requisitos legais para o reenquadramento inicial pleiteado, não verifica-se a presença do direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON LUIS DE CAMPOS BARBOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o
mandamus
, na forma do art. 487, I, do CPC, e por conseguinte, denegou a ordem
.

O Apelante relata que é servidor público ocupante do cargo de Analista Administrativo, perfil Analista de Sistemas, adentrando na administração pública na Classe “A”, entretanto, perante a titulação apresentada desde a posse no cargo, faz jus ao enquadramento na Classe “B”, em razão de possuir os requisitos necessários.

Aduz que a autoridade coatara, com fundamento no parecer 011/CA/SGP/SEGES/2017, indeferiu o requerimento enquadramento inicial na Classe “B” por apresentação da titulação específica.

Sustenta que “claro foi a exigência do edital do concurso no 005/2009, quando acumulou os requisitos da Classe ‘A’, acompanhado de pós-graduação, nos termos do requisito da Classe ‘B’, da Lei no 7.461/2001, é incontestável que para o acesso ao cargo, esse perfil profissional, teve que a época de sua posse cumprir com requisitos além do exigido pela Lei para a Classe ‘A’”.

Assevera que o Princípio da Isonomia, também considerado o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual, de modo que, se o perfil profissional Analista de Sistema fora cobrado requisitos da Classe “B”, eles não podem e não devem ser tratados como os demais perfis profissionais que só foram exigidos o nível superior.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para que seja concedida a segurança a fim de que a autoridade impetrada proceda o enquadramento inicial do apelante para a Classe “B”.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, em parecer, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON LUIS DE CAMPOS BARBOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o
mandamus
, na forma do art. 487, I, do CPC, e por conseguinte, denegou a ordem

Aufere-se dos autos que o Apelante impetrou o writ objetivando concessão da segurança para ser enquadrado, desde a data da posse, na Classe B da carreira de TAIG - Perfil Analista de Sistema.

O Impetrante alega que deveria ter sido enquadrado inicialmente na classe “B”, conforme disposto na Lei no. 7.461/01 e as exigências contidas no Edital do Concurso no. 005/2009-SAD/MT.

Como é sabido, os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

A Lei Estadual no. 7.461/01 que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, legislação aplicável á época, estabelece regras quanto à carreira e aos cargos, nos seguintes termos:

Art. 7o O cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculos, conforme Anexo IV, 40 (quarenta) horas, e Anexo V, 30 (trinta) horas, da presente lei. (Nova redação dada pela Lei
8.174/04
)
§ 1o As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (Nova redação dada pela Lei
9.679/11
)

I - CLASSE A: habilitação em Nível Superior Completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo Conselho profissional, se for o caso; (Nova redação dada pela Lei
9.679/11
)

II - CLASSE B: requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescido de uma das seguintes alíneas:
a) curso de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício;

b) 360 (trezentas e sessenta horas) de cursos de capacitação na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício, com fração mínima de 20 (vinte) horas;

(...)

§ 4o Ao entrar em exercício o servidor será enquadrado na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, na Classe A, Nível 01 (um) do respectivo cargo, salvo se o edital de concurso exigir requisitos das demais classes do cargo. (Nova redação dada pela Lei
9.679/11
)

Portanto, é incontroverso que a carreira do servidor ocupante do cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 7o, §4o, salvo se o edital de concurso exigir requisitos das demais classes do cargo.

O Impetrante defende que tem direito ao reenquadramento inicial na classe “B”, que exige “
curso de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício
”, nos termos do art. 7o, § 4o, da Lei no 7.461/2001.

O Edital 005/2009-SAD/MT, retificado pelo Edital Complementar 02, previu os seguintes requisitos básicos para a comprovação de escolaridade do Cargo de TAIG – Perfil Analista de Sistema:

·

Diploma de graduação de bacharel em ciência de computação e/ou sistema de informação, OU;

·

Qualquer curso superior com pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) em engenharia de software ou análise de sistema, ou ainda, com pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática, reconhecida pelo MEC.

Assim, conclui-se que no caso de ausência de graduação em ciência da computação ou sistema de informação, o candidato teria a possibilidade de apresentar título em qualquer curso superior, desde que possuísse pós-graduação em engenharia de software ou análise de sistema.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Apelante concluiu o curso de
Tecnologia em Desenvolvimento de Website e Design
e possui o
título de pós-graduação em Gestão de Processos e Qualidade de Software,

Portanto, aufere-se que o Apelante não se enquadraria no perfil de Analista de Sistema apenas com a formação em Tecnologia em Desenvolvimento de Website, necessitando preencher o requisito cumulativo: qualquer curso superior com pós-graduação em engenharia de software ou análise de sistema.

Considerando a previsão editalicia de obrigatoriedade da escolaridade mínima para o ingresso para o cargo a que concorreu e conforme a parte inicial do art. 7o, § 4o, da Lei no 7.461/2001, demonstra-se correto o seu enquadramento inicial na Classe A, Nível 01.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É COMO VOTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 0 1o VOGAL - AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Dessa forma, julgo improcedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que denego a ordem.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se. [...] (Id. 88182146 – fls. 3/4).
Pois bem.

O apelante, Anderson Luis de Campos Barbosa participou do concurso público regido pelo Edital no 5, de 27 de julho de 2009, do Estado de Mato Grosso, para o cargo de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Analista de Sistemas e tomou posse no dia 13 de dezembro de 2012 (termo de posse, Id. 88182117 – fls. 5).

Para o ingresso no cargo de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Analista de Sistemas o
Edital no 5, de 27 de julho de 2009, do Estado de Mato Grosso previa os seguintes requisitos:

Anexo I

CARREIRA/CARGO/PERFIL PROFISSIONAL/REQUISITOS/VAGAS

Carreira: Profissionais da Área Instrumental do Governo

[...]

Cargo: Técnico da Área Instrumental

Perfil Profissional: Analista de Sistema

Nível de Escolaridade: Superior

Requisitos Básicos: Diploma de graduação de
bacharel em ciência de computação e/ou sistema de informação
,
ou

qualquer outro curso superior com pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) em engenharia de software
ou análise de sistema, ou ainda, com pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática reconhecidos pelo MEC. [...].

Por sua vez, quando da comprovação da documentação exigida o apelante apresentou:
i
) certificado do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Website e Design – Tecnólogo, concluído em 16 de agosto de 2007 (Id. 88182117 – fls. 8); e
ii
) certificado de especialização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Gestão de Processos e Qualidade de Software, com quatrocentas (400) horas/aula, realizado no período de 26 de abril de 2008 a 15 de novembro de 2009 (Id. 88182117 – fls. 9).

Nesse sentido, a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 7.461, de 13 de julho de 2001 estabelece:

Art. 7o O cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculos, conforme Anexo IV, 40 (quarenta) horas, e Anexo V, 30 (trinta) horas, da presente lei.

§ 1o As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - CLASSE A:
habilitação em Nível Superior Completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC
, com registro no respectivo Conselho profissional, se for o caso;

II -
CLASSE B
:
requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescido de uma das seguintes alíneas
:

a)
curso de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do servidor
ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício;

b) 360 (trezentas e sessenta horas) de cursos de capacitação na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício, com fração mínima de 20 (vinte) horas;

[...]

§ 3o Cada classe desdobra-se em 12 (doze) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá a avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos.

§ 4o Ao entrar em exercício o servidor será enquadrado na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, na Classe A, Nível 01 (um) do respectivo cargo,
salvo se o edital de concurso exigir requisitos das demais classes do cargo
.

Assim, é certo que o Edital do concurso possibilitou a apresentação de
diploma de graduação de bacharel em ciência de computação e/ou sistema de informação
ou na ausência deste de qualquer outro curso superior, todavia, condicionado a apresentação cumulativa de
pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) em engenharia de software ou análise de sistema, ou ainda, com pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática
.

Em consequência, concluir pelo deferimento da segurança para determinar o enquadramento do apelante na classe B, desde a data de sua posse, importaria em flagrante descumprimento das regras do Edital, porquanto não era requisito para ingresso no cargo de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Analista de Sistemas, a apresentação de curso de especialização. Ademais, os demais candidatos que apresentaram somente
diploma de graduação de bacharel em ciência de computação e/ou sistema de informação
restariam prejudicados, visto que, repise-se, o curso de especialização não era requisito para ingresso no cargo.

Daí decorrente, subscrevo, às inteiras, o bem-lançado voto do eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do 2o Vogal.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022